Tribunal: TJPA
Processo: 0800521-28.2022.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800521-28.2022.8.14.0016

APELANTE: ADRIEL DOS SANTOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NULIDADE REJEITADA. PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a existência de nulidade no auto de busca e apreensão domiciliar; (ii) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte para uso próprio; (iv) reavaliar a dosimetria da pena quanto à pena-base, à fração de redução pelo tráfico privilegiado e ao regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de assinatura das testemunhas no auto de busca e apreensão constitui mera irregularidade formal, que não compromete a validade do ato nem das provas obtidas, especialmente quando respaldada por mandado judicial devidamente motivado e por situação de flagrante delito.

4. A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por laudo toxicológico e pelos depoimentos consistentes da testemunha e dos policiais, colhidos sob contraditório judicial, os quais indicam a venda reiterada de entorpecentes e a apreensão de drogas em contexto típico de tráfico.

5. A alegação de que a droga seria destinada a consumo próprio não se sustenta diante das circunstâncias do caso, da apreensão de valores em dinheiro e da prova testemunhal de venda direta de drogas, não havendo elementos que evidenciem o propósito exclusivo de uso pessoal.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na natureza da droga (cocaína), considerada de alta periculosidade, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

7. A fração de 1/6 aplicada na causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser mantida, pois, embora os antecedentes criminais do réu permitam o afastamento do redutor, trata-se de recurso exclusivo da defesa, o que atrai a incidência da vedação à
reformatio in pejus
, impedindo agravamento da pena.

8. Mantido o quantum da pena e o fundamento da pena-base, não é possível o abrandamento do regime inicial de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de assinatura de testemunhas no auto de busca e apreensão configura mera irregularidade formal que não compromete a legalidade do ato. 2. A palavra de policiais colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea à condenação por tráfico de drogas. 3. A desclassificação do tráfico para uso pessoal exige prova inequívoca do exclusivo fim de consumo, o que não se verifica quando presentes indícios de mercancia. 4. Mantém-se o redutor do tráfico privilegiado na fração de 1/6, mesmo quando o réu possuir antecedentes criminais, diante da vedação ao tribunal, em recurso exclusivo da defesa, agravar a fração aplicada na sentença, em respeito à proibição da
reformatio in pejus
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 247, §7º, e 563; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 905.835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 932.712/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 928.456/SP, Rel. Min. Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025; TJGO, ApCrim nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adriel dos Santos Santos apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves/PA que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 15664027).

Em caráter preliminar, o apelante suscita a nulidade da busca e apreensão domiciliar porquanto a diligência não teria sido formalizada mediante auto lavrado em conformidade com as prescrições legais. No mérito, postula pela absolvição por insuficiência probatória, invocando o
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para o art. 28.

Eventualmente, requer a reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor do art. 33, §4º da Lei de Drogas em seu patamar máximo, e fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena (ID 15664037).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 15664045), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17254857).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
, por meio da qual o apelante sustenta a nulidade das provas que basearam a condenação, sob o argumento de que o cumprimento da diligência foi formalizado mediante auto de busca e apreensão que inobservou o art. 247, §7º, do CPP, tampouco a necessidade de identificação e assinatura do nome do executor da medida.

Sem embargo, não vislumbro margem para reconhecer a nulidade sob o ângulo pretendido, porquanto a falta de assinatura de testemunhas no auto de de busca apreensão constitui mera irregularidade formal e não invalida o ato, tampouco as provas decorrentes da diligência (v.g. TJPR,
EDcl na ApCrim n. 0003106-36.2022.8.16.0047
, Rel. Des. Rui Portual Bacellar Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 6.6.2022;
HC n. 296.417/MT
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 21/8/2014), sendo certo, ainda, que os agentes responsáveis pela execução da medida são perfeitamente identificáveis pelos documentos que integram os autos de prisão em flagrante, os quais foram inclusive ouvidos em juízo (ID 15664027, pág. 4), inexistindo qualquer prejuízo defensivo que autorize a nulificação da diligência, aos moldes do art. 563, do CPP.

Além disso, o quadro fático-probatório demonstra que a diligência foi efetivada no bojo do cumprimento de mandado judicial regularmente expedido nos autos do processo nº 0800199-08.2022.8.14.0016 (ID 15663880), sendo a entrada dos policiais na residência do apelante respaldada por ordem judicial devidamente motivada após operação policial deflagrada. Portanto, as supostas irregularidades formais apontadas são inaptas para macular a legalidade da diligência, notadamente porque houve a conjugação de autorização judicial prévia com situação flagrancial típica de crime de natureza permanente.

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

Noutro giro, inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória diante da existência de provas substanciais da autoria e materialidade, as quais são suficientes para sustentar a condenação.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.004356-QUI, que constatou que o material apreendido com o apelante se tratava de 1 porção de erva seca pesando 10,7 gramas de maconha, 11 invólucros contendo substância petrificada amarelada, pesando no total 1,7 g de cocaína, 5 invólucros contendo substância pulverulenta pesando no total 1,4 g de cocaína (ID 15663923 - Pág. 36)

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos de testemunha e dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme consignado na sentença:

“A

testemunha de acusação, Rodrigo de Almeida Xavier
, devidamente compromissada, explicou que já havia comprado drogas com o acusado Adriel, pois era usuário de maconha. Contou que comprou 2 vezes com Adriel, sendo que o mesmo marcava o local e entregava pessoalmente o entorpecente.

A
testemunha de acusação, Ney Gleidson da Silva Siqueira
, devidamente compromissada, Investigador de Polícia, declarou que foi realizada uma operação no dia dos fatos e que a equipe do declarante ficou de ir até a residência do denunciado Adriel. Salientou que foi até o local cumprir o mandado de busca e apreensão e, após adentrarem a residência, o réu Adriel estava trancado no quarto, tendo tentado se desfazer do entorpecente pela janela. Disse que foram encontrados entorpecentes dentro de um pote de “vitamina C”. Aduziu que a operação indicava que Adriel comercializava entorpecentes visto que diversos usuários em depoimento apontavam o mesmo como traficante. Explicou que no momento da prisão o denunciado informou que o dono da droga apreendida era o nacional “Daniel”. Igualmente, salientou que foi encontrada uma quantia em dinheiro, cerca de R$470,00 reais. Detalhou que a namorada do acusado estava dentro do quarto com ele, mas ela afirmou que não tinha conhecimento de que o réu era traficante. Por fim, disse que foi encontrada cocaína e possivelmente crack no local.

A
testemunha de acusação, Marcos Vinicius de Mendonça de Menezes
, devidamente compromissada, Policial Civil, declarou que no dia dos fatos foi deflagrada uma operação policial a fim de combater o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Chaves. Contou que foi até a residência do denunciado Adriel cumprir o mandado de busca e apreensão, ocasião em que foram recebidos pelos genitores do réu, que indicaram o quarto do mesmo. Disse que no local o denunciado estava com sua namorada e, após revista no ambiente, foi encontrada droga do tipo “maconha” dentro de um pote de vitaminas. Aduziu que não se recordava se existiam outros tipos de entorpecentes. Ratificou que o réu Adriel informou que a droga encontrada era do nacional Daniel. Por último, afirmou que não se recordava se o nacional Daniel também era alvo da operação” (ID 15664027, págs. 4/5)
.

Diante de tais elementos, a versão apresentada pelo recorrente de que a prova apreendida em sua residência seria apenas para o consumo próprio, não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018).

Ademais, convém ressaltar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, verifica-se que “a desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a quantidade de drogas apreendidas e os elementos probatórios, indicam a destinação comercial do entorpecente, conforme disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.” (STJ,
AgRg no HC n. 905.835/SC
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 21/10/2024).

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017). sobretudo à vista do depoimento da testemunha Rodrigo de Almeida Xavier afirmou que, por duas vezes, comprou drogas do réu, que aliás marcava o local e entregava pessoalmente o entorpecente.

Sob outro ângulo, pleiteia-se o redimensionamento do cálculo dosimétrico. Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a pena objurgada:

O Réu ADRIEL DOS SANTOS SANTOS ao cometer o crime agiu com CULPABILIDADE normal à espécie delitiva; quanto aos ANTECEDENTES constato que, nos termos da Súmula 444 do STJ [2] (...) NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, consoante certidão adunada aos autos; CONDUTA SOCIAL: não existem elementos nos autos por meio dos quais possa ser aferida a conduta social; PERSONALIDADE: não existem elementos suficientes para aferir a personalidade; os MOTIVOS são comuns ao crime; as CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUÊNCIAS não excederam os parâmetros da normalidade; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta criminosa do réu;
NATUREZA DO PRODUTO: foi apreendido com o condenado as substâncias entorpecentes conhecidas popularmente como “maconha” e “cocaína”, esta última de elevada periculosidade social, que muito custa ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício; QUANTIDADE DO PRODUTO: foram apreendidos um total aproximado de 10,7 gramas de maconha e 3,1 gramas de cocaína (ver Laudo Definitivo evento nº 85166680 - Pág. 36)
;

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, bem como o art. 42 da Lei. 11.343/06, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei. 11.343/06 e a situação econômica do condenado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Não reconheço a atenuante da confissão espontânea visto que o condenado negou a prática delitiva imputada, mas reconheceu apenas a condições de usuário, razão pela qual mantenho a pena base e fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Considerando a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ficando o réu ADRIEL DOS SANTOS SANTOS definitivamente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei. 11.343/06), a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa (ID 15664027 - Pág. 8)
.

Da análise da dosimetria penal, não se vislumbra ilegalidade que autorize a reforma do julgado, máxime porque “a exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga apreendida, especialmente substâncias de elevado poder viciante, é válida, conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal”. Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça entende que “a natureza deletéria da droga apreendida, como a cocaína, constitui fundamento idôneo para justificar o aumento da pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 932.712/MS
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/3/2025).

Com relação ao
tráfico privilegiado
, verifica-se que o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (ID 15664027, pág. 8), aplicando a redução do privilégio no patamar de 1/6, sem, contudo, declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração.

Sem embargo, não merece acolhimento o pleito da defesa de aplicação da fração máxima (2/3) prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Isso porque o apelante ostenta antecedentes criminais (vide Proc. n. 0001882-21.2019.8.14.0016, ID 132298314), o que, conforme jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, já seria fundamento idôneo suficiente para afastar por completo a aplicação do redutor (
e.g.
AgRg no HC n. 928.456/SP
, Rel. Min. Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/4/2025). Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, a manutenção da fração de 1/6 aplicada pelo juízo sentenciante se impõe, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Por derradeiro, mantido o quantum da pena, inviável o abrandamento do regime prisional.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025